Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA.
1. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado nos autos, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Precedentes desta Corte.
2. Os juros devem incidir sobre o valor nominal da dívida e a partir da data do vencimento da obrigação.
3. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. Não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo aos contratos bancários cujo objeto destina-se precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, visando a aquisição de bens a serem utilizados na atividade empresarial, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado.
5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).
6. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.
7. Apelo dos réus conhecido e desprovido.